Tribunal: TJDFT
Processo: 0736634-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Processual Civil. Agravo de instrumento. Ação cominatória c/c indenizatória. Objeto. Fornecimento de fármaco não inserido nos protocolos clínicos da ANS nem nacionalizado. Tutela provisória de urgência concedida. Plano de saúde. Cobertura. Asseguração. Fixação de astreintes pautada pelo descumprimento da obrigação. Incidência. Importe. Adequação. Ponderação do objetivo da sanção e da postura da obrigada. Modulação. Necessidade. Descumprimento da ordem judicial. Resistência injustificada. Inexistência. Impossibilidade de qualificação como ato atentatório à dignidade da justiça e má-fé. Sanção condicionada à atuação maliciosa. Multa processual elidida pela ausência do elemento subjetivo. Agravo parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisões que, nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, sob a ótica da ausência de comprovação do cumprimento da obrigação de fazer imposta à operadora do plano de saúde acionada, consistente no fornecimento de medicamento prescrito à autora, conquanto não inserido nos protocolos clínicos da ANS nem nacionalizado, majoraram a multa anteriormente estipulada ao dobro do montante no qual havia sido originalmente firmada, e, outrossim, aplicara-lhe multa por ato atentatório à dignidade da justiça, no percentual de 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa, sob a ótica da subsistência de renitência indevida ao assentimento ao comando judicial.
II. Questão em discussão
2. As questões objeto do agravo adstringem-se à aferição da legitimidade das multas cominatórias e por ato atentatório à dignidade da justiça impostas à operadora de saúde acionada com base na imputação de descumprimento da obrigação firmada em ambiente da tutela de urgência de natureza concedida, cominada à fornecedora a obrigação de adquirir e dispensar o fármaco prescrito à consumidora.
III. Razões de decidir
3. As astreintes consubstanciam instrumento destinado a assegurar a efetivação do direito material ou obtenção do resultado equivalente quando a prestação deva ser realizada pelo próprio obrigado, descerrando obrigação de fazer ou não fazer, devendo, como forma de ser resguardada sua origem e destinação, ser mensuradas em importe apto a implicar efeito passível de ser sentido pelo obrigado, pois volvidas precipuamente a inquiná-lo a realizar a obrigação cominada, conferindo materialização ao título judicial, podendo, ademais, ser fixadas ou alteradas a qualquer tempo, desde que necessárias e de forma a ser preservada sua destinação (CPC, arts. 497 e 537).
4. A sanção pecuniária destinada a assegurar o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer – astreinte – é lastreada em única finalidade, que é assegurar a efetivação da determinação judicial mediante a cominação de pena à qual se sujeitará a parte obrigada se não adimplir a obrigação que lhe fora imposta, resguardando ao beneficiário da ordem compensação para a eventualidade de ser alcançado pela renitência no cumprimento do determinado, daí defluindo que, aferido que alcançara montante excessivo e desproporcional ao ser mensurada, não guardando, ademais, conformação com a postura processual da parte obrigada, afigura-se impositiva a minoração da cominação sancionatória de molde a ser conformada com sua vocação e com as nuanças do caso concreto (CPC, artigo 537, § 1o, I), assim como o elastecimento do prazo para cumprimento da medida caso aferida sua desarrazoabilidade defronte a sistemática necessária à sua consecução.
5. A aplicação de sanção processual lastreada na prática de ato atentatório à dignidade da justiça, descerrando situação de litigância de má-fé, ante a origem etiológica e destinação teleológica da medida, que é sancionar a parte que cria embaraços à efetivação da decisão jurisdicional ou corrompe a destinação teleológica do processo, tem como premissa a caracterização da malícia no manejo de subterfúgios processuais que possam elidir a efetividade da jurisdição, hipótese que restará caracterizada quando, além da prática do ato tido como atentatório à dignidade da Justiça, existir a configuração do elemento subjetivo no comportamento processual da parte a ser aferido nas circunstâncias do caso concreto (CPC, art. 77, IV e §2o).
6. A aferição do comportamento processual da parte que atenta contra a própria dignidade da justiça, orientada pelo disposto no artigo 77 do Código de Processo Civil, dá-se de forma subjetiva e contextual, tornando inviável que o não cumprimento da determinação de fornecimento de medicamento prescrito à paciente autora, por si só, seja enquadrado nas situações que legitimam sua apenação como litigante de má-fé e a aplicabilidade da pena de multa correlata, porquanto desprovida a conduta de caráter emulativo e volvida ao alcance de objetivos ilegais, notadamente se evidenciada a complexidade da sistemática exigida para consecução da medida.
7. Ainda que descumprida a determinação de fornecimento de medicamento prescrito pelo médico assistente da autora no prazo concedido para esse desiderato, não sobressaindo que o descumprimento fora pautado por má-fé processual e por ausência de justificativa para tanto, a conduta não se insere em nenhuma das prescrições albergadas no artigo 77 do estatuto processual, tornando inviável que seja reputada a obrigada como litigante de má-fé e apenada sob essa conformação.
IV. Dispositivo
8. Agravo conhecido e parcialmente provido. Unânime.